Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0700117-12.2021.8.07.9000 Agravante(s) BANNY'S CABELEIREIROS LTDA. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banny’s Cabeleireiros Ltda. contra decisão (ID 22886640) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar fundamento jurídico relevante para a concessão da medida pleiteada pela impetrante. Opostos embargos de declaração pela autora (ID origem 81172224), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID origem 82473195). Em suas razões recursais (ID 22886621), a agravante sustenta, em suma, que, dentre suas atividades comerciais, fornece o serviço de bronzeamento artificial aos seus clientes. Pontua que, em 11/11/2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC n. 56/2009, teria proibido a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Ressalta que, em 19/3/2010, a ora agravante e outras pessoas jurídicas que exploravam a aludida atividade econômica, teriam ajuizado “ação declaratória” contra a ANVISA, com a finalidade de “afastamento da Resolução RDC no 56/2009”. Anota que a aludida ação judicial foi julgada procedente pela 25a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tendo sido confirmada pelo c. Tribunal Regional Federal da 3a Região, bem assim pelo c. STJ, já tendo supostamente transitado em julgado. Ocorre que, em novembro de 2020, a Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal teria interditado seu estabelecimento comercial, com suposto fundamento no RDC n. 56/2009, o que violaria, sob seu ponto de vista, o quanto decidido na reportada ação judicial. Discorre sobre os “efeitos reflexos” da coisa julgada. No particular, narra que “a projeção dos efeitos reflexos da sentença para terceiros é consequência da eficácia natural desta, que a todos se impõe”. Defende que o “entendimento de que a decisão não teria o condão de atingir o Distrito Federal que não foi parte no processo é irracional, pois se este não poderia ser que ser parte legítima (mas apenas assistente simples e não o fez) e a decisão não o alcança, temos aqui uma impropriedade jurídica que é resolvida pela eficácia reflexa da decisão” (sic). Assenta que “os dispositivos mencionados no art. 10, IV, XXIX e XXXI da Lei no 6.437/77 devem ser aplicados CONJUNTAMENTE com a Resolução RDC 56/2009 não servindo para nada de forma isolada, carecendo de um normativo complementar de caráter proibitivo, que no caso foi a referida Resolução RDC 56/2009 da ANVISA que não é mais aplicável à Agravante”. Acrescenta que “o Distrito Federal NÃO dispõe de normativo próprio que proiba a atividade de bronzeamento artificial, restringindo sua fiscalização à exigência do cumprimento da Resolução RDC no 56/2009, além de que a referida Lei no 6.437/77 não trás consigo qualquer proibição EXPRESSA conforme demonstrado acima”. Alega que “apenas seria oponível à Agravante uma eventual norma “estadual/distrital ou mesmo local” de igual teor, o que não é o caso retratado nos autos”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aponta que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “para determinar a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do Auto de Infração e Termo de Interdição no 55667, série A, da DIVISA/SES/DF”, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 22886632). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, ao receber a petição inicial do mandado de segurança, “o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na espécie, com vênias ao entendimento perfilhado pelo douto Juízo de origem, observa-se, ao menos neste instante, relevância na fundamentação deduzida pela parte agravante. A recorrente pretende, em liminar, a suspensão do Termo de Interdição n. 54667, que foi lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal e por meio do qual foi interditado aparelho de bronzeamento artificial por ela utilizado em seu estabelecimento comercial. É pertinente, no aspecto, transcrever a integralidade das observações declinadas no aludido ato administrativo (ID 22886634), sobretudo no que se refere à motivação do ato de interdição, ad litteris: “O estabelecimento foi autuado por utilizar com finalidade estética, em seus clientes, câmara de bronzeamento artificial , com emissão de radiação ultravioleta, mesmo após ter sido intimada em 25/08/2020 (intimação n. 92825) para retirar o equipamento do estabelecimento. O responsável apresentou recurso com pedido de prorrogação do prazo, em virtude de decisão liminar, encaminhado à GEAF/DIVISA/SES, via e-mail, conforme termo de vistoria lavrado em 27/08/2020. O responsável foi informado via email, 07/10/2020, da improcedência do recurso. Intimação analisada pelo GPAS/DIVISA/SES, porém em vistoria para verificação da intimação 92825, em 10/11/2020, constatou-se o uso da câmara de bronzeamento, contrariando o RDC no 56/2009-ANVISA e não apresentou memorial descritivo das atividades, descumprindo atos emanados pela autoridade sanitária. O equipamento de bronzeamento artificial foi interditado.” É de se observar que o motivo do ato de interdição do equipamento de bronzeamento artificial existente no estabelecimento comercial da agravante foi a possível violação à Resolução RDC n. 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que proíbe, no art. 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Ocorre que, nesta análise inicial, verifica-se que, de fato, a matriz da pessoa jurídica agravante foi uma das autoras da ação judicial n. 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi declarada a nulidade da Resolução RDC n. 56 de 11/11/2009 da ANVISA, para “desobrigar as autoras de cumpri-la”. Compulsando os autos, extra-se que esse pronunciamento judicial, em princípio, já com transitou em julgado (ID 22886636). Anote-se que, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no aludido feito, é certo que o quantum decidido naquele processo alcança, ainda que de modo reflexo, esse ente político, haja vista a norma objeto do reportado Ato de Interdição ter sido declarada nula em relação à recorrente, expressamente desobrigando-a de sua observância. É dizer, se observada decisão judicial declarando a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA em relação à agravante, conclui-se que esse ato normativo é a ela inaplicável em todo o território nacional, dadas a generalidade e abstração que são próprias das resoluções editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse esquadro, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no processo judicial n. 0006475-34.2010.4.03.6100, deve, por certo, observar o afastamento aplicação da RDC n. 56/2009 em relação à parte agravante, que foi determinado nos referidos autos. É que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Não há dúvida de que a coisa julgada, assim considerada ‘a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença’ (CPC, art. 467), embora tenha efeitos restritos ‘às partes entre as quais é dada’ (art. 472 do CPC, primeira parte), não inibe que essa sentença produza, como todo ato estatal, efeitos naturais de amplitude subjetiva mais alargada.”(REsp 1281863/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012). Dito de outro modo, os limites subjetivos da coisa julgada, os quais se destinam a definir os sujeitos que estão impedidos de discutir novamente os provimentos judiciais definitivos, não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode produzir sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídica versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela dependam, a exemplo do Distrito Federal em relação ao feito n. 0006475-34.2010.4.03.6100. No ponto, há que se registrar as irretocáveis considerações assentadas pela eminente Min. Nancy Andrighi, em voto proferido nos autos do REsp n. 1763920/SP[1], in verbis: “Tratando de distinguir a eficácia da sentença em relação a seus destinatários dos limites subjetivos da coisa julgada, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO pontua que, apesar de ambos apresentarem alguma simetria, não se pode confundi-los, pois, “indagar quem se beneficia dos efeitos da sentença e quem deve suportá-la não é o mesmo que indagar quem pode e quem não pode, no futuro, questionar os resultados de um processo, estabelecidos em sentença coberta pela coisa julgada”. E conclui: “a doutrina moderna já é suficientemente madura, para saber que uma coisa são os efeitos da sentença e outra, a imutabilidade desses efeitos”. (Instituições de Direito Processual Civil, vol III, 4a ed., p. 210) A coisa julgada, nesse quadrante, pode ser sintetizada como sendo o instituto que torna imutáveis os efeitos decorrentes da sentença, sendo certo que, dentre os efeitos inalteráveis, inclui-se a denominada eficácia reflexa da decisão judicial. Esses efeitos reflexos nada mais são do que aqueles que se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. Invocando uma vez mais a doutrina de CÂNDIDO DINAMARCO, pode-se afirmar que se trata de “terceiros que, embora não sejam sujeitos ativos ou passivos da própria relação jurídico-substancial versada no litígio, são titulares de outras relações jurídicas que de alguma forma se relacionam com esta ou dela são dependentes” (op. cit., p. 211, sem destaque no original). Explicita o autor, ademais, que a projeção ultra partes dos efeitos reflexos da sentença é consequência de sua eficácia natural, que se impõe a todos na exata medida do objeto do julgamento. Acerca da matéria, cumpre transcrever lição de FRANCESCO CARNELUTTI, que procura explicar as bases sobre as quais se fundamenta a eficácia reflexa da sentença: As relações jurídicas singulares não vivem isoladamente e sim que coexistem umas com as outras, e essa coexistência dá lugar a relações múltiplas de interferência ou interdependência: por exemplo, a fiança está ligada à dívida principal; a propriedade do sucessor o está à propriedade do autor; o direito do credor sobre os bens do devedor o está aos direitos que ao devedor correspondam sobre os mesmos bens etc. É natural que a constituição, a modificação ou, geralmente, a declaração de uma relação singular tenham repercussão em seus efeitos sobre as outras que guardem conexão com ela. (in Fredie Didier Jr. et al., op. cit., p. 407)” Nesse cenário, denota-se, neste instante, que o ato interdição lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal viola o comando judicial contido nos autos n. 0006475-34.2010.4.03.6100. Ademais, é pertinente transcrever o teor dos incisos IV, XXIX e XXXI, do art. 10 da Lei n. 6.437/77, assentados pela autoridade administrativa como fundamentos legais para interdição do aparelho de bronzeamento artificial de propriedade da agravante: “Art . 10 - São infrações sanitárias: (...) IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente: (...) XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde: (...) XXXI - descumprir atos emanados das autoridades sanitárias competentes visando à aplicação da legislação pertinente:” Como observado, observa-se que as aludidas disposições legais referem-se, regra geral, às infrações decorrentes de descumprimento de atos normativos e ordens emanadas pela autoridade sanitária. Contudo, verifica-se que a ordem emanada pela autoridade administrativa distrital, na espécie, lastreou-se em ato regulamentar declarado nulo em relação à parte agravante, o que indica, nesta análise inicial, a inexistência de infração sanitária e, portanto, a possível ilegalidade do ato administrativo de interdição. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para suspender os efeitos Termo de Interdição n. 54667, lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público, para manifestação, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/09. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] REsp 1763920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018